Tribunal: TJMT
Processo: 1029810-72.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029810-72.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JAIRO CASSIANO DA SILVA - CPF: 026.052.471-98 (RECORRIDO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ROSIMEIRE FRANCISCA ANDRADE DA SILVA - CPF: 033.997.931-38 (RECORRIDO), E. A. C. - CPF: 117.478.991-35 (RECORRIDO), H. A. C. - CPF: 082.312.391-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMADA –
TRANSPORTE AÉREO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA -
OVERBOOKING
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE EMBARQUE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE REACOMODAÇÃO E/OU REEMBOLSO DO VALOR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS
– IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada e julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

2.

Ausente

violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

3.

Sem razão a parte agravante
.

4.

O caso versa sobre suposta preterição de embarque dos autores com a negativa de reacomodação e/ou reembolso dos valores pagos.

5.

Conquanto se trate de relação de consumo, à parte autora recai a obrigação de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os fatos aduzidos, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

6.

A parte autora informa que foi informada, já no aeroporto, de que passageiros de outra companhia foram reacomodados no voo contratado e, em razão disso, os autores não poderiam mais embarcar.

7.

Para comprovação dos fatos anexou apenas prints de telas que não se parecem do mesmo aplicativo, principalmente o anexado ao ID 242926740, em que apenas da primeira página consta a logomarca da reclamada, sem contudo trazer a sequencia do que parece ser um e-mail. Na segunda página do mesmo id, nota-se que se trata de print feito em horário posterior, e de página/aplicativo diverso da primeira.

8.

Ademais, o que junta para comprovar a aquisição da passagem (id 242926741), da 123 Milhas, traz logo no início a informação que o pedido não está emitido:

9.

De outra parte, o comprovante de pagamento anexado pela parte agravante nas razões do agravo, demonstra que o destinatário do pagamento foi a 123 Viagens e Turismo Ltda:

10.

Não houve por parte dos autores, a quem incumbe a comprovação dos fatos constitutivos, a emissão do bilhete de viagem, bem como que foram impedidos de embarcar em razão de
overbooking
.

11.

Não juntaram qualquer declaração da reclamada acerca da ocorrência, o que em casos semelhantes, comumente é fornecido pela companhia aérea.

12.

Não há, portanto, qualquer adminiculo de prova quanto aos fatos alegados pela parte autora.

13.

Falha na prestação do serviço não configurada.

14.

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ATRASO DE CERCA DE DUAS HORAS. INSUFICIÊNCIA PARA INGRESSAR NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1001319-94.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)”; Nesse sentido: “SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE CANCELADA APÓS PAGAMENTO DE PRODUTO PELO APLICATIVO. ALEGAÇÃO DA PROMOVIDA DE OCORRÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE SOLICITAÇÃO DIVERGENTE PELA RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. ÔNUS QUE LHE CABE QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.” (N.U 1044042-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

15.

Sendo assim, não verifico motivos para alteração da decisão monocrática.

16.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

17.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025